Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – Espécies de Títulos de Crédito – Autora alegou cobranças indevidas, de iniciativa da ré, por débitos já prescritos, junto ao Banco Bradesco e Banco Panamericano – Postulou pelo reconhecimento da prescrição, bem como, pela declaração de inexigibilidade dos débitos apontados – Ré alegou ser agente de cobrança, todavia, negou a prática de qualquer cobrança – Ré

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – Espécies de Títulos de Crédito – Autora alegou cobranças indevidas, de iniciativa da ré, por débitos já prescritos, junto ao Banco Bradesco e Banco Panamericano – Postulou pelo reconhecimento da prescrição, bem como, pela declaração de inexigibilidade dos débitos apontados – Ré alegou ser agente de cobrança, todavia, negou a prática de qualquer cobrança – Ré alegou, ainda, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, da parte autora – Inclusão de litisconsortes passivos, pela autora – Corréus alegaram cessão de créditos e defenderam a falta de interesse de agir da autora, bem como, ausência de provas – Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC) – Insurgência recursal da autora - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002541-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELMA
LOURENÇO TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-19.2019.8.26.0100 -Voto no 16008
2
Apelação no: 1002541-19.2019.8.26.0100
Apelante: TELMA LOURENÇO TAVARES
Apelados: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A E OUTROS
MMa. Juíza de Direito Dra. Elaine Faria Evaristo
Foro: Central Cível 20a Vara Cível
VOTO No 16008
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA Espécies de Títulos
de Crédito
Autora alegou cobranças indevidas, de
iniciativa da ré, por débitos já prescritos, junto ao Banco
Bradesco
e
Banco
Panamericano
Postulou
pelo
reconhecimento da prescrição, bem como, pela declaração
de inexigibilidade dos débitos apontados Ré alegou ser
agente de cobrança, todavia, negou a prática de qualquer
cobrança Ré alegou, ainda, ilegitimidade passiva e falta de
interesse de agir, da parte autora Inclusão de litisconsortes
passivos, pela autora Corréus alegaram cessão de créditos
e defenderam a falta de interesse de agir da autora, bem
como, ausência de provas Sentença de extinção do feito,
sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC)

Insurgência recursal da autora - Ausência de demonstração
dos fatos constitutivos do direito perseguido
Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 371/373, cujo relatório adoto, na AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada por TELMA LOURENÇO TAVARES, em face de RECOVERY
DO BRASIL CONSULTORIA S/A E OUTROS, julgou o pedido nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil. Ressalvada a justiça gratuita, condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios em favor do patrono das rés, fixados em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-19.2019.8.26.0100 -Voto no 16008
3
do valor da causa atualizado.”.
Insurgência
recursal
da
autora
(fls.
375/383). Faz síntese do processo. Reitera os termos da exordial.
Defende a necessidade de reforma da r. sentença. Sustenta ter
demonstrado o interesse de agir e o direito violado. Transcreve
julgados. Defende a ocorrência da prescrição dos débitos em
questão. Por fim, postula pelo provimento do presente recurso, para
reformar a r. sentença, julgando procedente a ação.
Contrarrazões
do
corréu
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL I, às fls. 386/394.
Contrarrazões
do
corréu
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL II, às fls. 395/403.
Subiram os autos para julgamento.
É o Relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo dispensado de preparo, face a gratuidade
concedida à parte autora/apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-19.2019.8.26.0100 -Voto no 16008
4
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por
TELMA LOURENÇO TAVARES, em face de RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S/A E OUTROS. A autora alegou que passou a receber
ligações de cobrança, da empresa ré, RECOVERY, referentes a duas
dívidas, perante o Banco Bradesco e, uma, perante o Banco
Panamericano, cujos vencimentos deram-se no ano de 2011.
Ressaltou que o réu ameaçou enviar seu nome ao cadastro de
inadimplentes, ainda que as dívidas estivessem prescritas. Assim,
postulou o reconhecimento da prescrição e inexigibilidade dos
débitos apontados.
Contestação da ré RECOVERY, às fls. 32/43.
Réplica às fls. 98/109.
O despacho de fls. 116, deferiu a inclusão das
empresas FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL I e FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, para compor
o polo passivo da ação.
Contestação
do
réu
FUNDO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-19.2019.8.26.0100 -Voto no 16008
5
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL I, às fls. 123/135.
Contestação
do
réu
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL II, às fls. 224/236.
Réplicas às fls. 343/350 e fls. 351/358.
Após manifestação das partes, sobreveio a r.
sentença de fls. 371/373.
Examinando-se o contexto da leitura da
sentença em cotejo com os elementos probantes carreados aos
autos, tem-se que o julgado combatido não merece qualquer
reforma.
Consta dos autos que a autora, alegando
cobranças indevidas, por parte da ré RECOVERY, eis que os débitos
cobrados estavam prescritos, ajuizou a presente demanda. Ressaltou
que dívidas ocorreram perante os Bancos Bradesco e Panamericano.
A ré RECOVERY, alegando ser agente de
cobrança, defendeu sua ilegitimidade para compor a ação. Sustentou
a inocorrência de qualquer cobrança, por sua iniciativa. Todavia,
indicou como partes legítimas, as empresas FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-19.2019.8.26.0100 -Voto no 16008
6
NPL I e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL II, que passaram a integrar o polo passivo
da ação. Entretanto, embora comprovando a cessão dos créditos,
relacionados à autora, alegaram que não realizaram qualquer
cobrança, ou mesmo negativação do nome da autora, junto aos
órgãos de proteção ao crédito. Assim, defenderam a falta de
interesse de agir da autora, bem como, ausência de provas.
Nos exatos termos da r. sentença: “Apesar de
a autora alegar a existência das referidas ligações telefônicas, falhou
em trazer aos autos provas de que tais cobranças estariam ocorrendo,
ou que houve inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito. A captura de tela do site do réu (fls. 17/18) informa a
existência de três dívidas, cujos vencimentos deram-se em junho, julho
e agosto de 2011. Entretanto, a existência de tal informação no
referido site não prova que efetivamente houve cobrança das referidas
dívidas. Ademais, cabe apontar que as três corrés reconheceram, em
sede de contestação, a prescrição das dívidas, tendo a ré Grupo
Recovery do Brasil Consultoria S/A negado ter realizado quaisquer
cobranças via ligação ou mensagem eletrônica. Nesse sentido, não
tendo sido comprovada a cobrança das dívidas prescritas, de rigor o
reconhecimento da falta de interesse de agir da autora.”.
Pois bem. Neste contexto, da leitura da
sentença em cotejo com os elementos probantes carreados aos
autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado combatido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-19.2019.8.26.0100 -Voto no 16008
7
Verifica-se que a narrativa da petição inicial
não encontra suporte no conjunto probatório.
De fato, a autora/apelante, não obteve êxito
em comprovar as cobranças das dívidas prescritas. Assim, de rigor o
reconhecimento da sua falta de interesse de agir.
Assim, mantenho a r. sentença, pois analisou
de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do CPC/15, é caso de majorar os honorários do advogado dos
apelados os quais elevo para 18%, do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida à autora/apelante.
Ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)